Tribunal: TJES
Processo: 5001616-73.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001616-73.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA VARGAS COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (DENTISTA). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BASE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA.

REFLEXOS EM FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO, E OUTROS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°:

5001616-73.2024.8.08.0069

Recorrente: ROBERTA VARGAS COSTA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Cuida-se de recurso interposto contra sentença de 1ª grau que reconheceu a existência de omissão na Lei Municipal nº 1.003/2006 quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade aos profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF), determinando a aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marataízes (Lei Complementar nº 53/1997), e em razão do indeferimento do pedido de concessão de reflexos no pagamento de 13º salário, salário de férias e 1/3 salarial.

Após compulsar os autos e examinar detidamente a legislação municipal pertinente, entendo que merece reforma a r. sentença. Explico.

A Lei Municipal nº 1.003/2006 é clara ao estabelecer, em seu artigo 1º, que:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fixar os vencimentos dos Profissionais de Saúde, do Programa E.S.F. - Estratégia da Saúde da Família, no Município de Marataízes - E.S., acrescido de percentual de 20 % (vinte por cento) de insalubridade, criados através da Lei Municipal nº 765/04, na forma constante dos Incisos seguintes:

I - Dentista E.S.F. - R$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reais) acrescido de percentual de 20 % (vinte por cento) de insalubridade.

Verifica-se, portanto, que a norma municipal traz expressamente o valor do vencimento-base do cargo de Dentista vinculado ao ESF em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), ao qual deve ser acrescido o percentual de 20% a título de adicional de insalubridade.

Assim, diferentemente do entendimento exarado pelo juiz sentenciante, não há nenhuma omissão legislativa quanto à base de cálculo do referido adicional, estando claramente definida no corpo da norma, não justificando a aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, pois a norma específica do regime jurídico dos profissionais da ESF já dispõe de forma completa sobre a matéria.

No caso concreto, restou incontroverso que a parte autora exerce a função de dentista e faz jus à percepção do adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento de R$ 2.400,00, nos termos do inciso I do artigo 1º da Lei Municipal nº 1.003/2006.

Quanto ao pedido de concessão de reflexos no pagamento de 13º salário, salário de férias e 1/3 salarial, vale destacar que estamos diante de direitos constitucionais do trabalhador, conforme estabelece a Constituição Federal de 1988.

Além disso, sendo reconhecido o direito ao adicional de insalubridade, em virtude da habitualidade, também são devidos seus reflexos em férias, acrescidas do terço constitucional, nos 13º salários, aviso prévio e FGTS.

Nesse sentido, vejamos o que diz a jurisprudência:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO SOBRE A INTEGRAL REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. EFEITOS REFLEXOS EM FÉRIAS, TERÇO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE VERBAS RETROATIVAS DESDE JUNHO/2022. RECURSO DO SERVIDOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. OBJETO DO RECURSO DISTANCIA-SE DO MÉRITO PROCESSUAL.
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50015027120238080069, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL (LEI
11.350
/2006). NORMA NACIONAL QUE REGULA A PROFISSÃO E DETERMINA O CÁLCULO DO ADICIONAL SOBRE O SALÁRIO-BASE. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50032986320248080069, Relator.: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS, Turma Recursal - 2ª Turma)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ROBERTA VARGAS COSTA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença de 1º grau para
a)

determinar
que o Município de Marataízes passe a adotar a base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento base de R$ 2.400,00, nos termos do inciso I do artigo 1º da Lei Municipal nº 1.003/2006;
b)
condenar
o Município de Marataízes ao pagamento dos reflexos a título de adicional de insalubridade em relação às férias, adicional de 1/3 de férias e 13º salário, no período compreendido a partir de junho/2022
até abril/2024
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)